Tribunal: TJPA
Processo: 0810447-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810447-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: KEWEM BRUNO DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 14, DA LEI DE Nº 10.826/03, c/c 330 e 311, §2º, III, AMBOS DO CPB – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIAS – ORDEM DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

2.

Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Thiago dos Reis Rocha, em favor do nacional KEWEN BRUNO DA CONCEIÇÃO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado de supostas práticas delitivas capituladas nos arts. 14, da Lei de nº 10.826/03 e 311, §2º, III, c/c 330, ambos do CP, autos do Processo nº 0800780-80.2023.8.14.0003.

Sustentam excesso de prazo na prisão cautelar, por demora na apresentação da denúncia e ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva.

Alega que o paciente foi agredido pelos policiais no momento da prisão, que lhe causaram lesões e, ao final, requer a concessão da medida liminar para cassar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Ao indeferir a medida liminar, Id 14892600, requisitei informações que foram prestadas na Id 14909857, como manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem na Id 14995904.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional KEWEN BRUNO DA CONCEIÇÃO, acusado de supostas práticas delitivas capituladas nos arts. 14, da Lei de nº 10.826/03, c/c 330 e 311, §2º, III, ambos do CP, sustentando as teses de excesso de prazo na prisão cautelar por demora na apresentação da denúncia, e ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva.

Revelam os autos que o paciente, em companhia de RAFAEL LOPES DOS SANTOS e ANDRÉ BENTES SILVA, trafegava em uma motocicleta com placa adulterada, não obedecendo a ordem dos policiais de parar o automotor, empreendendo fuga e vindo a colidir com um automóvel dirigido por PAULO PEREIRA CANDIDO, que sofreu lesões com a colisão.

O paciente ao cair da motocicleta sofreu escoriações, e ao ser abordado foi encontrado em seu poder uma arma de fogo, revolver calibre 38, com 04 (quatro) munições, e dois aparelhos de celular, fato ocorrido no dia 27/04/2023.

A decisão que decretou a prisão cautelar, ato coator indicado na impetração, encontra-se fundamentado nos seguintes termos (Id 14880048):

“No caso em tela, observo que a prisão se deu em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP,
na medida em que o autuado foi preso logo após à prática delitiva,
havendo, portanto, verificado indícios suficientes de autoria do flagranteado. A prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva estão suficientemente demonstrados nos autos através dos depoimentos das testemunhas, bem como diante das circunstâncias em que ocorreu o fato.

(...)

O delito imputado ao acusado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo, por isto, permitida a decretação de sua prisão preventiva.

Conforme narrado acima, há o indicativo de indícios de materialidade e autorias delitivas.

Quanto ao
periculum libertatis,
vislumbrando as inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do(s) suposto(s) agente(s) em cárcere.

Por isso, existe a demonstração concreta e o perigo provocado à ordem pública pelo estado de liberdade do demandado, o que igualmente (aliado ao modo de agir) aponta a necessidade da decretação de medida extrema.

Ressalto que
o indiciado é pessoa adulta e não foi indicado ser portador de qualquer doença grave ou comorbidade em relação a presente pandemia
, sendo que “o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções" (Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça).

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312 e 313, I, do CPP) e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme esposado acima”. <sic>

Constata-se que a prisão cautelar foi decretada em decisão que se encontra fundamentada em elementos concretos, com base nos depoimentos constantes dos autos e em outros elementos apontados, com relato, inclusive, de que houve disparo de arma de fogo contra os policiais, e, portanto, nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, sendo demonstrada a materialidade e indícios de autoria, o que impossibilita neste momento a substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares.

Segue jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

1. No que tange à alegada ilegitimidade da prisão preventiva, saliento que a decretação da custódia cautelar depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Na hipótese, o Juízo de origem ao converter a prisão em flagrante do Acusado em preventiva, destacou o fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o Agravante já foi autuado pela prática de crime relacionado ao Código de Trânsito Brasileiro, violência contra a mulher, estelionatos, furtos e clonagem de veículo, ocorridos no ano de 2022, além de possuir condenação pelo delito de roubo.

3. Nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Réu, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

4. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso esteja presente um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorize a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 818.023/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)”.

Concernente ao alegado excesso de prazo,
data venia
, não se mostra evidente, levando-se em conta que já houve o oferecimento da denúncia, que foi recebida pelo em decisão proferida no dia 20/06/2023, conforme informado na Id 14909857, o que esvazia o argumento utilizado de excesso de prazo na prisão cautelar por demora na apresentação da peça inaugural.

Assim, o feito se encontra com trâmite regular, não se mostrando evidente qualquer exagero na prisão cautelar do paciente, inexistindo retardo abusivo ou injustificado na prestação jurisdicional.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, pois os pacientes já possuem registros criminais contra si e são apontados como integrantes da facção criminosa de âmbito nacional denominada "comando vermelho", tendo sido ressaltado, ainda, que eles atuariam ativamente na comercialização de entorpecentes, em especial crack, maconha e oxi.

4. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

5. In casu, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de associação criminosa de alto vulto, contando o processo com 14 investigados, com procuradores diferentes, tendo sido necessária ainda a realização de diligências diversas, tais quais, quebra de sigilo de dados, de sigilo bancário e interceptação telefônica. Assim, não se verificou desídia do Juízo de origem na condução do feito, tendo sido ressaltado, ademais, que as restrições impostas pela pandemia de covid-19 dificultaram o andamento processual, o que configura motivo de força maior.

6. Habeas corpus não conhecido, com recomendação, ao Juízo processante, para que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. (HC 684.308/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)”.

Com relação a suposta tortura sofrida pelo paciente no momento da prisão, está já se encontra em apuração, conforme determinado pelo juízo na Id 14880049 - Pág. 5.

Assim, ousando discordar do parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/07/2023